Tribunal: STJ
Processo: 0300706-60.2015.8.24.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749623 - SC (2024/0355354-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE SOARES - SUCESSÃO
REPR. POR
: DEYSE SOARES - SUCESSOR
ADVOGADO
: MARCELO BENITES DOS SANTOS - SC021565
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: NEDIO NANDIL ODKPIS - SUCESSÃO
INTERES.
: JOSE ROBERTO GOMES - SUCESSÃO
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
INTERES.
: AURELIA HELENITA LOPES - SUCESSÃO
INTERES.
: MARIA ALDA DUTRA MENDES - SUCESSÃO
INTERES.
: ROSANGELA DE FATIMA NECRES - SUCESSÃO
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso, o eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas
documentais trazidas aos autos, reconheceu a inexistência dos requisitos
legais para configurar a usucapião. A modificação do entendimento lançado
no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
23/09/2025
29/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 954ba110-2cae-4a91-b93f-8705714365fc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749623 - SC (2024/0355354-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE SOARES - SUCESSÃO
REPR. POR
: DEYSE SOARES - SUCESSOR
ADVOGADO
: MARCELO BENITES DOS SANTOS - SC021565
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: NEDIO NANDIL ODKPIS - SUCESSÃO
INTERES.
: JOSE ROBERTO GOMES - SUCESSÃO
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
INTERES.
: AURELIA HELENITA LOPES - SUCESSÃO
INTERES.
: MARIA ALDA DUTRA MENDES - SUCESSÃO
INTERES.
: ROSANGELA DE FATIMA NECRES - SUCESSÃO
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso, o eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas
documentais trazidas aos autos, reconheceu a inexistência dos requisitos
legais para configurar a usucapião. A modificação do entendimento lançado
no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ SOARES - SUCESSÃO
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina (TJ-SC), assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AQUISIÇÃO
DERIVADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
PRESENÇA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL
AVENTADA.
RECORRENTE
QUE
ADUZ
QUE
A
USUCAPIÃO
SE
CARACTERIZARIA COMO ÚNICO MEIO DE REPARAR A SITUAÇÃO
FÁTICA. ALEGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE
TERRENO POR CO-HERDEIRO. INSURGENTE QUE PONTUA,
ADEMAIS, A NECESSIDADE DE PRIVILEGIAR A FUNÇÃO SOCIAL
DA PROPRIEDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELANTE QUE OBTEVE A
PROPRIEDADE DO TERRENO USUCAPIENDO DIRETAMENTE DO
Documento eletrônico VDA50669413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 21:52:04
Código de Controle do Documento: 21d162a1-9c87-401f-90e3-b4c98824618b

PROPRIETÁRIO REGISTRAL, SEU FALECIDO AVÔ. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA QUE NÃO FOI JUSTIFICADA A
CONTENTO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS
PARTES QUE EVIDENCIA A AQUISIÇÃO DERIVADA DO DOMÍNIO.
EVIDENTE TENTATIVA DE BURLA À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E
URBANÍSTICA. RECORRENTE QUE AFIRMOU TER OCORRIDO A
IRREGULAR DIVISÃO DA GLEBA APÓS O FALECIMENTO DO
ASCENDENTE. CASO CONCRETO QUE NÃO SE TRATA DE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE CO-HERDEIRO. AUSÊNCIA DE LOTES
INDIVIDUALIZADOS.
APELANTE
QUE
JÁ
OSTENTA
A
PROPRIEDADE
DAS
TERRAS
QUE
PRETENDE
USUCAPIR,
RESTANDO APENAS A EFETIVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO
REGISTRAL DA SITUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DECISÃO QUE
EXTINGUIU O FEITO QUE DEVE PERMANECER ÍNTEGRA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ, fl. 511)

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 5o, XXI,
182, § 2o, da Constituição Federal e 1.238 do Código Civil, bem como divergência
jurisprudencial, sustentando, em síntese, que: (I) "o processo de Usucapião é totalmente aplicado
(e-
ao caso, pois o que se pretende usucapir é um montante de terra superior a Gleba hereditária"
STJ, fl. 531); (II) deve ser reconhecida a possibilidade de usucapião em aquisição de imóvel de
coerdeiro, mesmo com irregularidade na individualização dos lotes; (III) "(...) logo basta que o
animus domini
possuidor exerça a posse sobre o imóvel, com
, sem oposição de terceiro, pelo
prazo ininterrupto de 15 (quinze) anos, para que, então, haja o reconhecimento da usucapião
extraordinária, com a aquisição da propriedade pelo possuidor. Pois bem, o herdeiro possuidor -
usucapiendo na demanda - é, em síntese, uma pessoa que, por conta do falecimento de um ente
da linha sucessória, adquiriu, além do direito de propriedade compartilhado, o direito de posse
sobre os bens deixados, podendo exercer, desde que antes da abertura da sucessão, a posse de
determinado bem imóvel de maneira unilateral" (e-STJ, fl. 541).
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não é viável o recurso em relação à alegada ofensa a dispositivo da
Constituição Federal, já que implicaria usurpação de competência constitucionalmente atribuída
ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).
No caso, impende consignar que o Tribunal de origem, ao analisar a demanda,
concluiu que não foram preenchidos os requisitos necessários para cristalizar a usucapião do
imóvel pela parte recorrente, conforme se observa no trecho do v. acórdão recorrido:

"A usucapião se trata de forma originária de aquisição da propriedade de bem
móvel ou imóvel, pelo exercício da posse com animus domini, no tempo e
forma exigidos pela lei, consoante art. 1.238 do Código Civil, in verbis:
(...)
Documento eletrônico VDA50669413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 21:52:04
Código de Controle do Documento: 21d162a1-9c87-401f-90e3-b4c98824618b

Nessa toada, a declaração de domínio por intermédio da presente demanda
apenas tem espaço nas situações em que não há qualquer vínculo entre a
propriedade atual e a anterior, pressupondo da inexistência de uma transação
ou alienação da coisa pelo antigo proprietário em favor do requerente do
direito.
Sobre o tema, a doutrina ensina:
(...)
No presente caso a recorrente sustentou, na peça pórtica, que adquiriu o
imóvel usucapiendo diretamente do proprietário registral, seu avô, por
intermédio da sucessão hereditária, como demonstram os documentos do
evento 1, informações 7-10. Argumentou, ainda, que o terreno onde está
inserida a área usucapienda foi irregularmente repartido em vários lotes sem
matrículas próprias, motivo por que o único modo de regularização da
situação seria por intermédio do manejo da presente ação.
Todavia, a narrativa apresentada na peça inicial e os documentos acostados
aos autos evidenciam, sem sombras de dúvidas, a existência de uma relação
jurídica entre a apelante e o proprietário da integralidade do imóvel onde está
inserida a área em discussão, o que indica a impossibilidade de obtenção da
propriedade originária pela via da usucapião.
Consoante ressaltou o magistrado sentenciante, "A falta de diligência da parte
autora quanto à formalidade da transferência do imóvel junto ao fólio real não
pode servir para subverter o instituto da usucapião" (evento 111).
Não fosse por isso, é cediço que a recorrente já possui condições de transferir
o domínio do terreno para o seu nome, visto que recebeu a propriedade
imobiliária diretamente do proprietário do bem, e não apresentou justificativa
plausível para a não realização da transferência do domínio.
Dessarte, é evidente que a insurgente efetuou a aquisição derivada da
propriedade de parte do terreno matriculado sob o n. 11.831 do 2o Ofício do
Registro de Imóveis da Comarca da Capital, por intermédio de sucessão
hereditária do proprietário real do imóvel, seu avô. Por tal motivo, esta
demanda não se afigura como instrumento hábil à consecução da medida
pretendida.
Em caso semelhante, este órgão fracionário já reconheceu a ausência de
interesse de agir em ação de usucapião no caso da existência de transmissão
derivada da propriedade de bem imóvel, como se verifica:
(...)
Ressalto, por oportuno, que não o ignoro a possibilidade de aquisição da
propriedade pela via da usucapião nos casos em que um dos herdeiros postula
o domínio de área pertencente a semelhante. Ocorre que, no presente caso,
não houve a individualização dos lotes destinados à prole, bem como não há
indicativo de que o terreno usucapiendo é diverso daquele que já foi destinado
à recorrente por ocasião do falecimento do proprietário registral.
Na mesma linha, não há falar em privilégio à função social da propriedade,
uma vez que a recorrente já detém a propriedade do bem usucapiendo,
restando apenas a correta regularização e registro do direito perante a
serventia extrajudicial.
Dessa forma, vislumbro a ausência de interesse de agir da apelante em relação
ao ajuizamento da presente ação de usucapião, motivo por que a sentença
atacada merece permanecer intacta." (e-STJ, fls. 508-509)

Dessa forma, a revisão de tal entendimento não está ao alcance desta Corte Superior,
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. MERA PERMISSÃO
DOS COPROPRIETÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E
83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50669413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 21:52:04
Código de Controle do Documento: 21d162a1-9c87-401f-90e3-b4c98824618b

1. Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o condômino
tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse
por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à
usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus
domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais
proprietários" (REsp n. 668.131/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
19/8/2010
14/9/2010
2. Na hipótese, o Tribunal estadual, ao dirimir a controvérsia, concluiu não
ser possível o reconhecimento da usucapião extraordinária, uma vez que
não houve comprovação do animus domini, na medida em que a posse
exercida pelos recorrentes resultou de atos de mera permissão dos demais
herdeiros e coproprietários do bem, sendo assim, não haveria necessidade
de reabrir a instrução para a colheita de novas provas como pleiteado.
Reverter a essa conclusão para acolher a pretensão recursal, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em
virtude da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível
encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos
paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em
virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim,
de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de
cada processo.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 2.021.731/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
,
BELLIZZE
29/5/2023
1/6/2023
g.n.)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1.022 DO
CPC. NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. DIREITO CIVIL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À MERA DETENÇÃO DO BEM PELO
RECORRENTE. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA PELO PROPRIETÁRIO.
AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em síntese, na origem, trata-se de ação de usucapião rural, pretendendo o
reconhecimento da propriedade de parte de um imóvel, por alegação de ter
fixado residência desde junho de 1992.
2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo
sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.
3. Consoante o disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
4. A detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem
não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião.
5. Para adotar conclusão diversa e verificar se houve o preenchimento dos
requisitos e que os atos exercidos não foram de mera tolerância do
proprietário para que haja possibilidade de se declarar a usucapião
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede
de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50669413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 21:52:04
Código de Controle do Documento: 21d162a1-9c87-401f-90e3-b4c98824618b

8. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.170.473/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
,
GALLOTTI
22/5/2023
25/5/2023
g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS.
REVISÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quando o pedido possui mais de um fundamento e o juiz acolhe apenas um
deles, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento dos demais (art. 1.013,
§ 2o, do Código de Processo Civil).
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
3. Não se admite a revisão do entendimento do Tribunal de origem quando
a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 1.443.549/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
,
NORONHA
27/3/2023
29/3/2023
g.n.)

Destaca-se que, no caso, não se trata de efetivo erro na valoração da prova
respaldado pela jurisprudência desta Corte, mas de inequívoca intenção de reexame do conjunto
fático-probatório, a fim de obter a reforma do julgado, para afastar o reconhecimento da
usucapião, providência vedada pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não foram
fixados pelas instâncias originárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50669413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 21:52:04
Código de Controle do Documento: 21d162a1-9c87-401f-90e3-b4c98824618b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.749.623 / SC
Número Registro: 2024/0355354-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03007066020158240091 3007066020158240091
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE SOARES - SUCESSÃO
REPR. POR
: DEYSE SOARES - SUCESSOR
ADVOGADO : MARCELO BENITES DOS SANTOS - SC021565
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: NEDIO NANDIL ODKPIS - SUCESSÃO
INTERES.
: JOSE ROBERTO GOMES - SUCESSÃO
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
INTERES.
: AURELIA HELENITA LOPES - SUCESSÃO
INTERES.
: MARIA ALDA DUTRA MENDES - SUCESSÃO
INTERES.
: ROSANGELA DE FATIMA NECRES - SUCESSÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50971289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: dd888fa0-6cbe-4d72-8650-f122d42e7e85

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: dd888fa0-6cbe-4d72-8650-f122d42e7e85